Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-11.2025.8.11.0014
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000076-11.2025.8.11.0014
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (AGRAVADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICIDADE DE COBRANÇA DE ISSQN. SOBREPOSIÇÃO PARCIAL ENTRE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO TARDIA DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Poxoréu contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer duplicidade de cobrança de ISSQN, declarar a nulidade parcial da execução mediante exclusão da CDA nº 238/2025, preservar a cobrança do crédito remanescente constante da CDA nº 12172/2024 e condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de duplicidade de cobrança entre as CDAs nº 12172/2024 e nº 238/2025 pode ser apreciada por meio de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se é admissível a substituição ou regularização posterior da certidão de dívida ativa para sanar vício que compromete a certeza e a liquidez do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para apreciação de matérias cognoscíveis de ofício ou demonstráveis mediante prova pré-constituída, desde que desnecessária a instrução probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

4. A duplicidade de cobrança foi constatada mediante simples cotejo das próprias certidões de dívida ativa que instruíram a execução fiscal, revelando a inclusão do mesmo débito referente à competência de outubro de 2024 em ambas as inscrições, circunstância suficiente para afastar, na extensão do vício demonstrado, a presunção relativa de certeza e liquidez do título executivo.

5. Não houve inversão indevida do ônus da prova, uma vez que a inconsistência decorreu dos documentos produzidos pelo próprio exequente, inexistindo necessidade de produção de prova complementar para a verificação da irregularidade.

6. O Município foi regularmente intimado para se manifestar acerca da alegada duplicidade e promover eventual regularização do crédito, permanecendo inerte diante da controvérsia instaurada, em afronta aos deveres de cooperação e lealdade processual.

7. A substituição da CDA prevista no art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980 restringe-se à correção de erros formais ou materiais, sendo inviável quando a providência pretendida importar modificação substancial dos elementos constitutivos do crédito tributário, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

8. Reconhecida a nulidade parcial da cobrança em razão de vício imputável à Fazenda Pública, impõe-se a manutenção da condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a exceção de pré-executividade para reconhecimento de duplicidade de cobrança demonstrada mediante confronto direto entre as próprias certidões de dívida ativa que instruem a execução fiscal, sendo dispensável a dilação probatória. 2. A substituição da CDA não se presta à correção de vícios que comprometam a certeza e a liquidez do crédito tributário ou impliquem alteração substancial dos elementos constitutivos da obrigação tributária. 3. Reconhecida a cobrança indevida promovida pela Fazenda Pública, é legítima a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Poxoréu contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 359781851), que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela Fazenda Pública, mantendo a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1000076-11.2025.8.11.0014, que acolhera parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer duplicidade de cobrança de ISSQN, declarar a nulidade do débito repetido, determinar a exclusão da CDA nº 238/2025, manter a execução quanto ao crédito remanescente constante da CDA nº 12172/2024 e condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da certidão excluída.

Irresignado, o Município interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao admitir a exceção de pré-executividade para exame de matéria que demandaria dilação probatória.

Afirma que a executada não produziu prova apta a afastar a presunção de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa, tendo se limitado a apontar mera semelhança entre os títulos.

Defende que houve indevida inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública e que não poderia ser reconhecida preclusão quanto à possibilidade de saneamento ou substituição da CDA.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para rejeição da exceção de pré-executividade, bem como o afastamento da condenação sucumbencial.

Em contrarrazões, a agravada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que a cobrança em duplicidade foi demonstrada mediante simples cotejo das próprias certidões de dívida ativa juntadas pelo exequente, além de ressaltar que o Município deixou de se manifestar sobre a inconsistência após expressa determinação judicial.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Poxoréu contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 359781851), que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela Fazenda Pública, mantendo a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1000076-11.2025.8.11.0014, que acolhera parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer duplicidade de cobrança de ISSQN, declarar a nulidade do débito repetido, determinar a exclusão da CDA nº 238/2025, manter a execução quanto ao crédito remanescente constante da CDA nº 12172/2024 e condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da certidão excluída.

A controvérsia cinge-se à verificação da adequação da exceção de pré-executividade para reconhecimento da alegada duplicidade de cobrança entre as CDAs nº 12172/2024 e nº 238/2025, bem como à possibilidade de saneamento posterior do vício apontado.

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade constitui instrumento processual excepcional admitido para apreciação de matérias cognoscíveis de ofício ou suscetíveis de demonstração imediata por prova pré-constituída, desde que dispensada qualquer dilação probatória.

A orientação encontra-se consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, diversamente do que sustenta o agravante, a matéria discutida não demanda produção de prova técnica, pericial ou qualquer atividade instrutória complementar.

Os fatos que embasaram o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade decorrem do simples confronto entre as próprias certidões de dívida ativa que instruíram a execução fiscal.

A decisão recorrida registrou que o valor originário de R$ 196.720,68, com vencimento em 15/10/2024, encontrava-se simultaneamente inserido nas duas CDAs executadas.

Mais relevante ainda é o fato de que o próprio Município, ao impugnar a decisão de primeiro grau e posteriormente ao recorrer, jamais afastou de forma objetiva a constatação de que o débito referente ao mês de outubro de 2024 figurava em ambos os títulos.

Ao contrário, sua argumentação sempre partiu da premissa de que a CDA nº 12172/2024 compreendia a competência de outubro de 2024, ao passo que a CDA nº 238/2025 abrangeria outubro, novembro e dezembro do mesmo exercício.

Desse modo, a própria narrativa fazendária evidencia a sobreposição parcial reconhecida pelo Juízo de origem.

Não procede, portanto, a alegação de que a discussão dependeria de dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

A irregularidade foi identificada mediante análise dos próprios documentos que aparelharam a execução fiscal, circunstância suficiente para afastar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA na extensão do vício demonstrado.

Também não prospera a alegação de indevida inversão do ônus da prova.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos e das certidões de dívida ativa é relativa e pode ser afastada por elementos documentais idôneos.

No caso, a demonstração da duplicidade decorreu do exame das próprias inscrições promovidas pelo exequente, não havendo qualquer transferência indevida do encargo probatório à Fazenda Pública.

Além disso, merece destaque circunstância processual de especial relevância.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau, antes de proferir sentença, oportunizou manifestação específica do Município acerca da alegada duplicidade.

Tratou-se de providência compatível com os princípios do contraditório substancial, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

Todavia, apesar de regularmente intimado para esclarecer a divergência apontada, o ente exequente não apresentou justificativa apta a afastar a inconsistência identificada, tampouco promoveu qualquer providência voltada à regularização do título.

Essa inércia processual assume particular relevância no presente caso.

Isso porque a controvérsia não se refere a mero erro gráfico, material ou aritmético passível de simples correção formal.

A duplicidade de cobrança atinge diretamente os atributos da certeza e da liquidez do crédito tributário, comprometendo a higidez do próprio título executivo.

Nessa perspectiva, a pretensão de invocar, apenas em sede recursal, a possibilidade de substituição ou reorganização das inscrições em dívida ativa não encontra amparo jurídico.

A faculdade prevista no artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980 não constitui mecanismo destinado a permitir a reconstrução substancial do crédito após a formação da controvérsia judicial, tampouco autoriza a correção tardia de vícios que afetam a própria constituição do título.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a substituição da CDA somente é admissível para correção de erros formais ou materiais, sendo vedada quando implique modificação substancial dos elementos constitutivos do crédito. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA."

(Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

A tentativa de recomposição da lógica arrecadatória da cobrança apenas em sede recursal, após regular instauração do contraditório e diante da omissão do exequente quando instado a se manifestar, revela inequívoca inovação incompatível com a dinâmica processual estabelecida nos autos.

Também deve ser mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em matéria de execução fiscal, a distribuição dos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade.

Foi o próprio Município quem promoveu a execução com base em títulos que continham sobreposição parcial de cobrança, circunstância que obrigou a executada a manejar incidente processual para afastar a exigência indevida.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade evidencia sucumbência efetiva da Fazenda Pública, legitimando a condenação fixada na origem e posteriormente mantida pela decisão monocrática.

Com efeito, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026